Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CÉDULA BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEI No 10.931/2004. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da possibilidade de capitalização de juros, nos moldes estabelecidos no negócio jurídico em exame; e b) do percentual dos juros remuneratórios.
2. O Juízo singular, por ser o destinatário da prova, deve dirigir a instrução processual e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2.1. O exame das questões controvertidas no caso em análise dispensa a instauração da fase instrutória. 2.2. A suposta prática de abusividade nos negócios jurídicos de mútuo bancário e o alegado excesso do montante da execução podem ser aferidos por meio do exame dos documentos acostados aos autos, o que foi procedido pelo Juízo singular.
3. A presente hipótese envolve relação jurídica negocial de natureza consumerista. 3.1. Os autores pretendem obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial.
4. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 4.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida. 4.2. Assim, a capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico. Enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica, em ordem crescente, os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário. 5.1. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros. 5.2. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 5.1 Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo.
6. O art. 28 a Lei no 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário a natureza de título executivo extrajudicial. Ademais, o art. 29 da mencionada lei define os requisitos essenciais do título. 6.1. Na memória de cálculos estão especificados os encargos moratórios aplicados na apuração dos valores devidos, com os respectivos montantes individualizados.
7. Inexistem razões, portanto, que possam conduzir à conclusão a respeito da inexistência do título de crédito, pois, de acordo com a regra prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004, integrarão a Cédula de Crédito Bancário a planilha de cálculo ou os extratos, se necessários. No caso, como a memória de cálculos é suficiente para demonstrar a liquidez do título, revela-se irrelevante a pretendida juntada dos extratos.
8. Recurso conhecido e desprovido.